Tribunal: STJ
Processo: 1500423-91.2024.8.26.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835392 - SP (2025/0008666-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DENIS DE SOUZA DUARTE
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 518/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial de Denis de Souza Duarte, ao fundamento de que a peça
recursal não indicou de forma precisa os dispositivos legais federais tidos por
violados, situação que atrairia o obstáculo da Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve deficiência
de fundamentação no recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF; (ii)
determinar se o agravante impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exige a Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora no bojo do recurso especial tenha sido indicado o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que afasta a incidência da
Súmula 284 do STF, a ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão agravada — especialmente quanto à aplicação das
Súmulas 7 e 518/STJ — acarreta a incidência da Súmula 182 do STJ, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
4. A análise da suposta violação de lei federal demandaria reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47449448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a4badd01-18b0-4bdf-81e9-acb401c0d9ae

5. Não cabe recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, como é o caso da Súmula 518 do STJ, nos termos da
jurisprudência pacífica do Tribunal, sendo insuficientes os argumentos da
defesa no sentido de refutar o referido óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais tidos
por violados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula 284/STF.
Não se conhece de agravo regimental quando a parte não impugna
todos os fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182/STJ.
Não cabe recurso especial fundado exclusivamente em alegada
violação a enunciado de súmula, nos termos da Súmula 518/STJ.
A necessidade de reexame de fatos e provas inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47449448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: a4badd01-18b0-4bdf-81e9-acb401c0d9ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835392 - SP (2025/0008666-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DENIS DE SOUZA DUARTE
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 518/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial de Denis de Souza Duarte, ao fundamento de que a peça
recursal não indicou de forma precisa os dispositivos legais federais tidos por
violados, situação que atrairia o obstáculo da Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve deficiência
de fundamentação no recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF; (ii)
determinar se o agravante impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exige a Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora no bojo do recurso especial tenha sido indicado o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que afasta a incidência da
Súmula 284 do STF, a ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão agravada — especialmente quanto à aplicação das
Súmulas 7 e 518/STJ — acarreta a incidência da Súmula 182 do STJ, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
4. A análise da suposta violação de lei federal demandaria reexame
do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, à luz da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47449451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 91abb856-3317-450a-991f-d19b896569ff

5. Não cabe recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, como é o caso da Súmula 518 do STJ, nos termos da
jurisprudência pacífica do Tribunal, sendo insuficientes os argumentos da
defesa no sentido de refutar o referido óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais tidos
por violados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula 284/STF.
Não se conhece de agravo regimental quando a parte não impugna
todos os fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182/STJ.
Não cabe recurso especial fundado exclusivamente em alegada
violação a enunciado de súmula, nos termos da Súmula 518/STJ.
A necessidade de reexame de fatos e provas inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Alega a defesa, em síntese, que "Ao contrário do que consta da decisão
atacada, houve clara e fundamentada indicação dos dispositivos legais e federais
violados" (fl. 407), bem como que "o recorrente faria jus à redutora de pena prevista no
parágrafo quarto do art. 33, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE REINCIDENTE
ESPECÍFICO" (fl. 407).
Requer o provimento do agravo regimental.
Impugnação apresentada (fls. 430-431).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 400-401):
Por meio da análise do recurso de DENIS DE SOUZA DUARTE, verifica-se que incide
a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
Documento eletrônico VDA47449451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 91abb856-3317-450a-991f-d19b896569ff

dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n.
1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do recurso.

Embora o agravante tenha, de fato, indicado nas razões do recurso especial o
dispositivo de lei federal que entendeu violado (à fl. 343), trata-se de caso de
inadmissibilidade do apelo nobre, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus de
refutar os fundamentos da decisão impugnada, quais sejam, o óbice das Súmulas 7 e 518,
ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "Para afastar a
incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução
da controvérsia e a análise de violação da lei federal independem do reexame do
conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer o cuidado de se contextualizar
os dados concretos constantes do acórdão recorrido" (AgRg no AREsp n. 2.247.988/RS,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
29/8/2024
Documento eletrônico VDA47449451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 91abb856-3317-450a-991f-d19b896569ff

Ademais, a simples assertiva de que em "relação ao segundo aspecto da
inadmissão, que não permite análise de violação à Súmula há de se considerar a questão
jurisprudencial que entende que não se pode majorar a pena ou o regime baseado na
gravidade abstrata do delito", não é suficiente para afastar o obstáculo do enunciado
sumular n. 518/STJ, pois "[p]ara fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula
518, CORTE ESPECIAL, DJe
)" (AgRg no AREsp n. 2.079.741/MG, relator
2/3/2015
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2022
.)
26/8/2022
No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
1. Se a parte agravante deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTADO. OFENSA. RESOLUÇÃO CONJUNTA 185/2014/MG.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518/STJ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA IGUALDADE E DA PARIDADE DE ARMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 105, III, a, da Carta Magna, a essa Corte Superior compete a
análise de violação a tratado ou lei federal, não sendo cabível, na via especial, a apreciação
de ofensa a Resoluções ou Portarias. Incidência da Súmula 518/STJ.
2. Tendo o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios carreados aos
autos, consignado que a defesa do acusado se manifestou acerca de determinado documento,
desconstituir tal premissa demandaria incursão no acervo fático-probatório carreado aos
autos, o que é vedado na via especial, ut Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.617.382/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
24/6/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47449451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 14/05/2025 17:08:48
Código de Controle do Documento: 91abb856-3317-450a-991f-d19b896569ff

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0008666-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.835.392 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061695520248260521 00064293520248260521 15004239120248260567
61695520248260521 6169552024826052100064293520248260521
64293520248260521
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIS DE SOUZA DUARTE
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BRUNO GONCALVES FELIX
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENIS DE SOUZA DUARTE
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051558544<1230<14@
2025/0008666-0 - AREsp 2835392 Petição : 2025/0009636-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:13:42
Código de Controle do Documento: F67EFF96-1941-4229-AB67-6F390D459B81